Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705474-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAYKON HENRIQUE DE SOUZA LEITE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MAYKON HENRIQUE DE SOUZA LEITE contra ato coator atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em virtude de desclassificação em perícia médica no concurso público para provimento de cargos deste Tribunal que não enquadrou o impetrante como pessoa com deficiência. Verificada a ausência de pagamento de custas, foi determinado que o impetrante comprovasse o preenchimento dos requisitos autorizadores do deferimento da gratuidade de justiça (ID 43719011). Não tendo sido demonstrados os requisitos, foi proferida decisão de ID 43988225 indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e determinando que o impetrante recolhesse as custas processuais. Devidamente intimado acerca da decisão (certidão de disponibilização de ID 44189558 e despacho de ID 44692037), o impetrante manteve-se inerte (certidões de ID 44664082 e ID 45328307). Ante o exposto, com base no art. 290 do CPC, determino o cancelamento da distribuição. À Secretaria, para as providências cabíveis. Intime-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora